Tribunal: TCU
Processo: 002.163/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que julgou ilegal ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Federal contra o Acórdão 4993/2020-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria de Maria Judite Lima Barbosa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e negar provimento ao pedido de reexame; 9.2. dar ciência deste acórdão ao Ministério Público Federal.